Tribunal: TJDFT
Processo: 0730558-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730558-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR AGRAVADO: FAUSTO - RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, ajuizada em face de FAUSTO - RESTAURANTE E CHOPPERIA EIRELI – ME, indeferiu o pedido do credor de penhora sobre o faturamento da empresa devedora e de expedição de ofício às empresas administradoras de cartão de crédito para a obtenção de informações acerca de movimentações financeiras disponíveis e saldo a receber disponível do Agravado. O agravante tece considerações acerca do dever de cooperação das partes do processo judicial, do princípio da máxima efetividade da execução e dos preceitos constitucionais da celeridade processual e da razoável duração do processo e ressalta que o acesso a dados bancários dos devedores, em busca da satisfação do crédito, depende da intervenção do Judiciário. Defende a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o juízo de primeiro grau determinou na ação judicial que, caso o agravante não promova no prazo de 15 dias o andamento do feito, os autos serão arquivados. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso a fim de que seja reformada a decisão impugnada, determinando-se ao Juízo de origem que promova a medida executiva pretendida. Preparo recursal comprovado (ID 18798261). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese em julgamento, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de que o prosseguimento do feito vai resultar em possível arquivamento dos autos, que é medida sem cunho definitivo e reversível a qualquer tempo, se demonstrados meios viáveis de se buscar a satisfação do crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora